Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para determinar à ré o restabelecimento da prestação de serviço de telefonia referente à linha contratada pelo autor, além de condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, a ré sustenta ausência de falha na prestação de serviço e não comprovação do dano moral. Defende, ainda, que o valor arbitrado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para afastar a indenização por danos morais. Subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 46337573 a 46337575). Contrarrazões apresentadas (Id. 46337579).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. O autor afirma que adquiriu a linha telefônica objeto dos autos e que a utiliza para sua atividade comercial de alfaiate há mais de 30 anos. Que possui serviço de telefonia e internet. Prossegue informando que recebeu visita de funcionários da ré em agosto de 2022 ofertando a troca do serviço de internet metálica por fibra, o que foi aceito. No entanto, ao ser informado posteriormente de que seria necessária a troca da linha telefônica, recusou o serviço. Todavia, a requerida, no início do mês de setembro de 2022, cancelou os sinais de telefonia fixa, sem qualquer pedido nesse sentido. A requerida, por sua vez, alega que o cancelamento se deu a pedido quando o autor não permitiu a migração de tecnologia e que a perda provisória do número do telefone se deu por culpa exclusiva do consumidor ao não ter a precaução de realizar a portabilidade para outra operadora.

5. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar o efetivo pedido de cancelamento da linha telefônica, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o cliente, ou não, que realizou tal pedido. Ademais, não se pode exigir do consumidor que realize a portabilidade do telefone quando este não demonstra interesse em mudar de operadora ou de cancelar o serviço fornecido.

7. Uma vez constatado o cancelamento indevido da linha telefônica, verifica-se o dano in re ipsa, fato que impõe o dever de compensar o consumidor diante da falha na prestação dos serviços, mormente quando o cancelamento se deu sem qualquer motivo ou prévio aviso e prejudicou sobremaneira o consumidor. Nesse sentido: Acórdão 925339, 07026783220158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2016, publicado no DJE: 18/3/2016.

8. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir que fatos semelhantes voltem a ocorrer.

9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, sobretudo considerando que o consumidor utiliza a linha para fins comerciais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.